Tribunal: TCU
Processo: 036.512/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força do termo de compromisso firmado entre o responsável e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq, com objetivo de afastamento para realização de curso de doutorado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico contra o Sr. Josenilson Guilherme de Araújo, servidor do CNPq, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais percebidos, ante a omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso Processo 001948/2019-8 9, que tinha por objeto o afastamento do responsável das suas atividades laborais para realização de curso de doutorado, com recebimento de remuneração. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Josenilson Guilherme de Araújo, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/8/2011 12.614,94 30/9/2011 12.614,94 29/10/2010 13.207,94 30/11/2010 24.998,88 31/12/2010 12.687,94 31/1/2011 22.676,89 28/2/2011 12.541,94 31/3/2011 12.541,94 29/4/2011 13.157,11 31/5/2011 12.687,94 30/6/2011 12.687,94 29/7/2011 12.687,94 9.2. aplicar ao Sr. Josenilson Guilherme de Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e ao CNPq para ciência.